Tribunal: STJ
Processo: 2015363-27.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754125 - SP (2024/0362115-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ENERGY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA
ADVOGADOS
: IVO WAISBERG - SP146176
RICARDO POMERANC MATSUMOTO - SP174042
FELIPE DOS SANTOS LOPES - SP336266
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO PADRONIZADOS FORNECEDORES MB
ADVOGADOS
: FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649
THAIS DE SOUZA FRANÇA - SP311978
INTERES.
: HIPERCON TERMINAIS DE CARGAS LTDA
INTERES.
: CONFIANCA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS S.A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
2.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA.
QUESTÃO QUE PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO E QUE NÃO
DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando
há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão
da parte.
2. A jurisprudência desta Corte Superior já se posicionou no sentido
de que a correção monetária e os juros de mora são matéria de ordem
pública e delas se pode conhecer, inclusive de ofício, enquanto não
decididas.
3.O fato de a devedora não ter suscitado anteriormente a incorreção
dos índices não retira a possibilidade de serem alegados em exceção
Documento eletrônico VDA48442086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 5d64f9dc-e358-4c1b-891d-68e098f11279

de pré-executividade, já que as matérias de ordem pública não estão
sujeitas à preclusão temporal, mas sim à coisa julgada e sua eficácia
preclusiva.
4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento
17/06/2025
23/06/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 5d64f9dc-e358-4c1b-891d-68e098f11279

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754125 - SP (2024/0362115-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ENERGY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA
ADVOGADOS
: IVO WAISBERG - SP146176
RICARDO POMERANC MATSUMOTO - SP174042
FELIPE DOS SANTOS LOPES - SP336266
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO PADRONIZADOS FORNECEDORES MB
ADVOGADOS
: FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649
THAIS DE SOUZA FRANÇA - SP311978
INTERES.
: HIPERCON TERMINAIS DE CARGAS LTDA
INTERES.
: CONFIANCA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS S.A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
2.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA.
QUESTÃO QUE PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO E QUE NÃO
DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando
há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão
da parte.
2. A jurisprudência desta Corte Superior já se posicionou no sentido
de que a correção monetária e os juros de mora são matéria de ordem
pública e delas se pode conhecer, inclusive de ofício, enquanto não
decididas.
Documento eletrônico VDA48257189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:11
Código de Controle do Documento: fba71cec-18c1-4d09-b8a8-6594b040b662

3.O fato de a devedora não ter suscitado anteriormente a incorreção
dos índices não retira a possibilidade de serem alegados em exceção
de pré-executividade, já que as matérias de ordem pública não estão
sujeitas à preclusão temporal, mas sim à coisa julgada e sua eficácia
preclusiva.
4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ENERGY
COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. (ENERGY) contra decisão
que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas e
a
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo,
c
Desembargador relator Salles Vieira, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA - EXCESSO DE EXECUÇÃO
I Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré- executividade
apresentada pela coexecutada, ora agravante.
II - Medida que tem a finalidade de permitir o questionamento a
respeito das condições da ação, pressupostos processuais, e de
eventual nulidade aferível de plano - Exigência de prova documental
pré- constituída inequívoca - Caso em que a coexecutada pretende
discutir matérias que não podem ser apreciadas em sede de exceção
de pré- executividade, pois demandam dilação probatória, o que é
vedado neste meio processual - Excesso de execução que não é
matéria de ordem pública, estando, ademais, preclusa, ante a
ausência de impugnação tempestiva - Precedentes do C. STJ e deste
E. Tribunal de Justiça - Efeito suspensivo revogado - Decisão mantida
- Agravo improvido”.

No presente inconformismo, ENERGY defendeu que não incide ao caso os
óbices sumulares.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 1.287-1.296).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas a
e , da CF, ENERGY alegou a violação dos arts. 406 do CC, 374, II, 489, § 1o, IV, 507,
c
1.022 do CPC, ao sustentar que
não foram enfrentados todos os argumentos
(1)
capazes de infirmar a conclusão adotada;
a utilização de encargos equivocados na
(2)
Documento eletrônico VDA48257189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:11
Código de Controle do Documento: fba71cec-18c1-4d09-b8a8-6594b040b662

atualização do crédito exequendo enseja excesso de execução, que é matéria de
ordem pública;
não foram fixados critérios específicos para atualização e aplicação
(3)
de juros moratórios, sendo de rigor a incidência da taxa Selic;
não há necessidade
(4)
de dilação probatória para decidir acerca do excesso;
ficou caracterizada a
(5)
existência de dissídio jurisprudencial.
É o relatório.

VOTO

(1) Da omissão e da negativa de prestação jurisdicional
Em suas razões recursais, ENERGY sustentou que o acórdão deixou de se
manifestar sobre a forma que a condenação deve ser atualizada.
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.
Documento eletrônico VDA48257189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:11
Código de Controle do Documento: fba71cec-18c1-4d09-b8a8-6594b040b662

(2) Da taxa Selic
ENERGY defendeu ainda que o título exequendo não fez qualquer menção
sobre a forma de atualização dos honorários advocatícios, o que autoriza a adoção
apenas da taxa Selic.
O Tribunal de Justiça de São Paulo se manifestou sobre a matéria nos
seguintes termos:
Deveras, a matéria de mérito arguida na exceção de pré-executividade
não é só de direito, envolve também matéria fática, já que a agravante
sustenta, além de excesso de execução, a incorreção do cálculo da
correção monetária sobre os valores devidos a título de honorários
sucumbenciais.
Ademais, analisando os autos do presente incidente de cumprimento
de sentença, verifica-se que o cálculo inicial apresentado pela
agravada (fl. 08), já continha referida forma de atualização monetária;
e todas as coexecutadas, dentre elas a ora agravante, foram
regularmente intimadas a realizar o pagamento do referido montante,
ou impugna-lo, nos termos da lei, deixando, no entanto, transcorrer o
prazo in albis (fls. 159/160 e 163).
Correta, portanto, a r. decisão agravada ao reconhecer a preclusão
acerca do tema.
E ainda, contrariamente às alegações da agravante, o excesso de
execução não é matéria de ordem pública, diferentemente do simples
erro de cálculo, este sim que pode ser apreciado inclusive de ofício,
nos termos do art. 494, I, do NCPC, o que não é o caso dos autos (e-
STJ, fl. 967).

Entretanto, a jurisprudência desta Corte Superior já se posicionou no sentido
de que a correção monetária e os juros de mora são matéria de ordem pública e delas
se pode conhecer, inclusive de ofício, enquanto não decididas.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MATÉRIA DE
ORDEM
PÚBLICA.
PRECLUSÃO.
COISA
JULGADA.
NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ANTERIOR. MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, enquanto
não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de
correção monetária e de juros moratórios, "podem ser conhecidas,
inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não
sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia
preclusiva" (AgInt no R Esp no 1.910.903/SC, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, D Je
).
17/05/2021
18/06/2021
2. Os critérios de correção do débito não foram analisados na origem
e, assim, sua modificação, nesse momento processual, não configura
ofensa à coisa julgada nem preclusão consumativa.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
Documento eletrônico VDA48257189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:11
Código de Controle do Documento: fba71cec-18c1-4d09-b8a8-6594b040b662

de Processo Civil não é automática, pois não se trata de mera
decorrência lógica da rejeição do agravo interno. Precedente da 2a
Seção.
4. Indispensável que o agravo interno se mostre manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que
a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como
abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.746.080/DF, relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
31/3/2025
4/4/2025

E exatamente por ser matéria de ordem pública, os juros de mora podem ser
questionados por meio de exceção de pré-executividade, já que a aplicação de índice
equivocado não depende de dilação probatória, conforme já decidiu esta Terceira
Turma:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA.
TAXA SELIC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. OMISSÃO.
AUSÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS.
JUROS
DE
MORA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
COGNOSCIBILIDADE DE OFÍCIO. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete
14/7/2022
em
.
19/12/2022
2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada
negativa de prestação jurisdicional; b) é cabível exceção de pré-
executividade para questionar o índice de juros de mora aplicado na
espécie; e c) o índice de juros de mora previsto no art. 406 do CC é a
taxa SELIC.
3- No que diz respeito à tese relativa à aplicação da Taxa SELIC como
índice de juros de mora, tem-se, no ponto, inviável o debate,
porquanto não se vislumbra o efetivo prequestionamento, o que
inviabiliza a apreciação da tese recursal apresentada, sob pena de
supressão de instâncias.
4- Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de
origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona
integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que
de forma diversa daquela pretendida pela parte.
5- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a exceção de
pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois
requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais
sejam: a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de
ofício pelo juiz; e b) desnecessidade de dilação probatória.
6- Os juros de mora, consequência lógica e jurídica da mora ou do
inadimplemento absoluto das obrigações, inserem-se no âmbito das
matérias de ordem pública, isto é, entre aquelas matérias que afetam
os interesses essenciais do Estado ou da coletividade, ou que
estabelecem, no direito privado, as bases jurídicas fundamentais sobre
as quais repousa a ordem econômica ou moral de uma determinada
sociedade.
Documento eletrônico VDA48257189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:11
Código de Controle do Documento: fba71cec-18c1-4d09-b8a8-6594b040b662

7- As matérias de ordem pública, em regra, são cognoscíveis de ofício
pelo juiz, como se extrai, contrario sensu, do art. 141 do CPC, que
veda ao juiz o conhecimento, tão somente, das questões a cujo
respeito a lei exige iniciativa da parte.
8- É cabível a exceção de pré-executividade para questionar o índice
de juros de mora aplicado à hipótese, desde que desnecessária a
dilação probatória.
9- Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, provido
para determinar o retorno dos autos à origem para que o juízo
prossiga no exame do mérito da exceção de pré-executividade.
(REsp n. 2.052.225/RJ, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
16/5/2023
19/5/2023
O fato de a devedora não ter suscitado anteriormente a incorreção dos
índices não retira a possibilidade de serem alegados em exceção de pré-executividade,
já que as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, mas sim
à coisa julgada e sua eficácia preclusiva.
Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
DAR PARCIAL
ao recurso especial, determinando
PROVIMENTO
o retorno dos autos à origem para
que o juízo prossiga no exame do mérito da presente exceção de pré-executividade.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA48257189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:11
Código de Controle do Documento: fba71cec-18c1-4d09-b8a8-6594b040b662

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.754.125 / SP
Número Registro: 2024/0362115-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00045661820198260554 10093823120168260554 20089928120218260000 20153632720228260000
20748522920218260000
22159408920208260000
45661820198260554
4566182019826055410093823120168260554
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENERGY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ADVOGADOS : IVO WAISBERG - SP146176
RICARDO POMERANC MATSUMOTO - SP174042
FELIPE DOS SANTOS LOPES - SP336266
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADOS FORNECEDORES MB
ADVOGADOS : FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649
THAIS DE SOUZA FRANÇA - SP311978
INTERES.
: HIPERCON TERMINAIS DE CARGAS LTDA
INTERES.
: CONFIANCA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS S.A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA48409565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:23
Código de Controle do Documento: 023ffa3d-7bab-4fd9-be36-422ea9ad6c7e

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:23
Código de Controle do Documento: 023ffa3d-7bab-4fd9-be36-422ea9ad6c7e